Tribunal: STF
Processo: ARE 1018487
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. NORMA COLETIVA. HORAS IN ITINERE EXCEDENTES. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de acordo coletivo, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II- Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.